Tribunal: STF
Processo: HC 205834
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Olivia Christina de Paula Traven, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 679140/PR, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
    Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada no Inquérito Policial (eproc nº 5002795-71.2017.4.04.7000), em trâmite na 14ª Vara Federal de Curitiba/PR, no qual se apura a prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 
    Alega o impetrante que a custódia preventiva seria desprovida de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Aponta ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, proferida 3 (três) anos após os fatos, supostamente ocorridos em 2018.
    Realça a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, afirmando inexistir vínculo a citada organização criminosa.
    Refere à adequação de medidas cautelares diversas.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). Pretende ainda:
    “(...)caso sejam deferidas as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, a Paciente possa justificar suas atividades perante uma Embaixada ou Consulado Europeu, visto que, é casada com cidadão Europeu, e possui dupla nacionalidade, podendo ainda, vir ao Brasil e justificar perante o Poder Judiciário Brasileiro suas atividades”. (Grifo do original).
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa da decisão questionada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental, o qual é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, inc. IV e 258 do RISTJ). 
    2. É inadmissível o conhecimento de habeas corpus quando se tratar de mera repetição de impetração anterior já julgada. 
    3. Agravo regimental desprovido”.
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.
    De qualquer forma, consta nos autos que a decisão por meio da qual determinada a prisão preventiva destacou a presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, aludindo à necessidade de interromper a atividade de organização criminosa especializada no tráfico de drogas. Confira-se (Doc. 2):
    “Além da intermediação dos imóveis na Europa, OLIVIA aparece como proprietária formal de um imóvel adquirido em Araraquara/SP. Ocorre que esse mesmo imóvel seria adquirido, conforme contrato de promessa de compra e venda, pela empresa Guiness Produtora Eireli, que, ao que indicam as investigações, pertenceria a SERGIO. Vale anotar, ainda, que a existência apenas de indícios é comum ao momento processual, mas isso não desautoriza a segregação. Ainda que se trate de medida rigorosa, justifica-se diante da existência dos requisitos apontados no art. 312 do Código de Processo Penal.[...]6. De fato, as circunstâncias trazidas aos autos até o momento apontam para o envolvimento da paciente com poderosa organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, que em cerca de dois anos, exportou aproximadamente 45 toneladas de cocaína para a Europa com o embarque da mercadoria por meio dos portos brasileiros, produto esse avaliado em R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais). Tratando-se de crime atribuído a organização criminosa, com indícios que a paciente dela participava, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, vez que se trata de crime permanente.
    (...)"
    Esta Corte registra precedentes no sentido de ser legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.
    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados, a instância ordinária afirmou tratar-se de delito permanente.
    Anoto que, cuidando-se no caso de investigação de crimes permanentes, tem prevalecido o entendimento neste STF de que não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decisão que decreta a prisão preventiva. Vide:
    “HABEAS CORPUS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. SÚMULA N. 691 DO STF. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DECISÃO EM CARATÉR PRECÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES A LICITAÇÕES. CORRUPÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CASSAR A LIMINAR DEFERIDA NESTA SUPREMA CORTE. 
    1. A teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    2. Sob essa perspectiva, há muito reconhecido o descabimento da superposição de habeas corpus dirigidos ao combate de decisões monocráticas de indeferimento de liminar. Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A mitigação desse verbete deve ocorrer apenas em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, passíveis de constatação, de plano, de constrangimento ilegal, o que não ocorre na situação em exame. 
    3. Ao que se tem, a custódia cautelar do paciente foi mantida, em caráter precário, porquanto indicado que, além de apreendido, na residência do paciente, um dossiê sobre a testemunha que teria sido a responsável por denunciar o esquema criminoso no âmbito da multinacional, apreendidos ainda documentos que apontavam para uma possível contemporaneidade dos fatos e para eventual continuidade da prática, em tese, de delitos, consistentes em fraudes a licitações, corrupção, cartel, lavagem de dinheiro e pertinência a organização criminosa que funcionaria na Secretária de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, “de lesividade social ímpar, [...] indicando intensa ofensa (não apenas risco) à ordem pública”. 
    4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que " A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 
    5. Lado outro, assentado pelo Plenário desta Suprema Corte que o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade ocultação, é de natureza permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente ausência de recuperação dos valores objeto de escamoteamento, confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa (HC 143333/PR, de minha relatoria, julgado em 12.04.2018). 
    6. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela. 
    7. Assim, preenchidos, primo ictu oculi, os requisitos dos arts. 312, 313, 315, todos do CPP, e ainda demonstrado tratar-se a prisão da providência cautelar a melhor atender ao caso concreto, consoante o disposto no art. 282 do CPP, em especial, seus incisos I e II, bem como seu § 6º, não se mostra cabível a atuação per saltum desta Suprema Corte. 
    8. Habeas corpus não conhecido. Cassada a liminar deferida. (HC nº 160.225/RJ, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Edson Faschin, DJe de 6/8/20). (Grifei).
    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente